Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709540-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEANDRO SAMPAIO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0756641-55.2024.8.07.0001, proposto por LEANDRO SAMPAIO MARTINS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226300895, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco réu que suspenda os débitos automáticos na conta corrente/salário do autor, especialmente em relação aos contratos n. 2023725814, 0165695960, 0165758872, 065992417 e 20231423920, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada débito automático indevido, além da restituição imediata da quantia descontada indevidamente. No agravo de instrumento interposto, o banco agravante sustenta que inexiste evidência da probabilidade do direito pleiteado, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela deferida. Para tanto, aduz que firmou com o agravado contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo lícitos os descontos efetuados diretamente nos vencimentos, uma vez que expressamente autorizados por contrato. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo e não requereu gratuidade de justiça. Dessa forma, o agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 12:01:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora